Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707165-90.2020.8.07.0000 Agravante Oi Móvel S.A. Agravado Creudimar Afonso Carneiro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados a partir da pág. 1 do ID 15545255 e ss. dos presentes autos. Intime-se o Administrador Judicial da Recuperação Judicial da empresa Agravante no endereço fornecido à pág. 1 do ID 15936604. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator